Tribunal: TJMT
Processo: 1011796-18.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – COBRANÇAS ABUSIVAS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – CONTRADIÇÃO SANADA – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011796-18.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA ESTOLANO MACHADO - CPF: 025.707.041-99 (RECORRENTE), LUCAS RODER DE PAULA - CPF: 025.652.971-06 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0019-50 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (RECORRIDO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021